Tribunal: TJMT
Processo: 1015358-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015358-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE(S): DR. ROGERIO NAVES DA SILVA
PACIENTE(S): NIKAEL DOS SANTOS SOARES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NIKAEL DOS SANTOS SOARES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000464-79.2020.8.11.0048), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico - arts. 33, 35 e 40, VI, todos da Lei no 11.343/06 - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente, “aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão” (ID 51461952), com documentos (ID 51461955/ID 51461960).
Relatos.
Em 13.6.2020, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, em plantão jurídico, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.
Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.
Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. [...]
Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado NIKAEL DOS SANTOS SOARES, devidamente qualificado nos autos. [...]” (Myrian Pavan Schenkel, juíza de Direito plantonista – ID 51461955)
Em 30.6.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da segregação cautelar nestes termos:
“Ao compulsar os autos, verifico que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar dos réus. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes. [...]
O caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas que, vale dizer, é equiparado aos crimes de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. [...]
Vale ressaltar que a personalidade do acusado é voltada à criminalidade, pois em busca realizada no site do Egrégio Tribunal de justiça (TJMT) é possível verificar que o réu já foi agraciado pelo instituto da Suspensão Condicional do Processo em tramite a Comarca de Jaciara-MT (Numeração Única no. 2177-94.2018.811.0010 – Código no 112098). [...]
Portanto, ante a gravidade dos fatos, ressai que a liberdade do requerente não pode ser deferida, posto que abalada a ordem pública. [...]
ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, bem como, com arrimo nos artigos 282, 312, 316 e 319, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo réu Nikael dos Santos Soares. [...]” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 51461960)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade dos crimes imputados ao paciente, porém sem individualizar sua conduta, tampouco indicar qualquer ato praticado por ele que a justifique; bem como a reiteração delitiva, extraída do registro de ação penal por embriaguez ao volante ocorrida no ano de 2018 (Código 112098/Jaciara).
Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, “não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar” (HC 95721/BA – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.209; HC no 473.845/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).
Por outro lado, a anotação criminal pretérita por delito praticado sem violência e sem relação com o tráfico de drogas não induz, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Isso porque, a possibilidade de reiteração, representada por ações penais em curso, inquéritos e registros de prática de atos infracionais, deve ser analisada em contexto com os fatos ora imputados, e não isoladamente, de modo a obstar “a imposição automática da prisão preventiva para o jurisdicionado com registros anteriores” (STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020).
Não bastasse, o paciente tem 23 (vinte e três) anos de idade, é primário, não registra outros crimes (www.tjmt.jus.br) e possui endereço certo no Município de São Pedro da Cipa/MT [Rua Presidente Vargas, bairro Centro - CEP 78.835-000 - ID 51461960].
As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
No momento atual do Sistema de Justiça Criminal, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2020).
Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO